Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743948-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA, PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCILIO BORGES VILELA em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA e outros, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado para afastar a penhora do notebook e manter a constrição sobre o micro-ondas, já de posse do credor. Em suas razões recursais (ID 52365822), o credor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que ainda que o objeto penhorado (notebook) seja considerado útil para a vida cotidiana, é incontestável que tal objeto não é essencial para o devedor, e a sua penhora não gera nenhum tipo de prejuízo., podendo ser objeto de penhora, conforme o artigo 833, inciso II do CPC. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive em sede antecipatória, visando seja mantida a penhora do notebook. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo do credor agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: “Por oportuno, decisão ID 154186491 determina penhora e avaliação de bens na residência do devedor Peterson. Realizada a diligência, logrou-se êxito em localizar 1 micro-ondas, avaliado em R$ 250,00, e 1 notebook, avaliado em R$ 1.000,00, segundo certidão ID 159744262. Prosseguindo, ofertou-se impugnação ao argumento de se tratar de bem impenhorável, a luz do art. 833, inc. II do CPC, segundo ID 162502157. O credor manifestou pela manutenção da penhora, ID 165572650. A impugnação merece parcial acolhimento, porquanto o aparelho de micro-ondas por ser substituído por fogão tradicionalmente utilizado em residências. Ademais, não se consignou que o aparelho doméstico seria o único existente e utilizado na residência, o que comporta na manutenção da penhora. Lado outro, acolho a impugnação para afastar a penhora do notebook tendo em vista que o devedor comprovou a sua diária utilização, inclusive, para os estudos, principalmente para prestar o exame da ordem dos advogados, porquanto recentemente formou-se no curso de direito, ID 170109886 - ss. Certo que o equipamento, no atual contexto das relações profissionais e educacionais, é tido como ferramenta indispensável e protegido legalmente. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação para afastar a penhora do notebook e manter a constrição sobre o micro-ondas, já de posse do credor. Preclusa a presente decisão, promova-se o credor, em 5 dias, a atualização do débito e adote medidas que entender pertinente, sob arquivamento.” Cinge-se a controvérsia instaurada em relação ao pedido formulado pelo devedor agravado, deferido pelo d. Juízo monocrático, de liberação da penhora do notebook de propriedade do executado. Ressalte-se que, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/1990, como regra, aludidos bens estão protegidos pela impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Com efeito, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções, expressamente previstas no artigo supracitado quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Assim, a exemplo da existência de duplicidade de bens que guarnecem a residência do devedor, há justificativa para a penhora de um deles, pois afastaria o caráter de essencialidade do bem, caracterizando-o como supérfluo. Nesse sentido: “(...) 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1235594, 07244243520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) Na hipótese, e como exposto pelo d. Juízo monocrático, “o devedor comprovou a sua diária utilização, inclusive, para os estudos, principalmente para prestar o exame da ordem dos advogados, porquanto recentemente formou-se no curso de direito, ID 170109886 - ss. Certo que o equipamento, no atual contexto das relações profissionais e educacionais, é tido como ferramenta indispensável e protegido legalmente.” No particular, já decidiu essa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NOTEBOOK. FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. 1. Não é possível a penhora de notebook, ainda que de valor elevado, por se enquadrar legalmente como instrumento de trabalho, tratando-se, atualmente, de equipamento de primeira necessidade na vida de qualquer pessoa (CPC/2015 833 V). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1328336, 07335411620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a par da probabilidade ou não do direito do credor agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja concedida a antecipação da tutela, e não induz prejuízo de natureza processual. Não se verifica, assim, pelo menos nesse momento processual, os requisitos legais aptos a justificar a concessão da tutela recursal, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator